Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE PARTO COMPATÍVEL COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Trata-se de situação excepcional, razão pela qual exige-se a demonstração dos requisitos dispostos no artigo 35-C da Lei 9.656/98.
2. Não cabe ao Magistrado e nem ao Plano de Saúde proceder à análise sobre a existência de urgência ou emergência para a realização de procedimento de saúde. Para a correta solução do processo, compete ao Juiz depreender as informações repassadas no pedido de internação juntado aos autos.
3. Em uma gestação a termo, devem ser considerados o quadro clínico da paciente e do bebê, para a segura definição do plano de parto. Nesse contexto, faz-se necessário indicar, no relatório médico, quais são os prognósticos, inclusive, se a gestação é de alto risco, manter todo o corpo clínico informado das peculiaridades do caso, procedendo-se ao tratamento adequado. 3.1 Não se deve concluir automaticamente pela urgência ou emergência na realização do parto realizado a termo, se a gravidez de alto risco mostra-se controlada por medicações.
4. Em se tratando de parto a termo, a existência de urgência ou emergência, capaz de dirimir a aplicação do período de carência, deve estar expressamente descrita no relatório médico. Não cabe ao Magistrado fazer tal juízo de valor.
5. Na Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser estipulado, isso porque, no custeio de tratamento médico por plano de saúde, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos que não possuem valor econômico delineado.
6. Recurso da autora prejudicado. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.